Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704554-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: RONER OLIVEIRA ALMEIDA, RENATO OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA BARCELOS contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu requerimento de expedição de edital para intimação de coproprietário de bem penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725274-23.2018.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra RONER OLIVEIRA ALMEIDA e RENATO OLIVEIRA ALMEIDA. Decisão de ID 68687805 indeferiu o pedido antecipação da tutela. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme ID 70786611. O agravante peticiona no ID 70983638 informando a perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de abril de 2025 11:13:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador